Tribunal: CARF
Processo: 19712.000047/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19712.000047/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA AGUA VERMELHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1994
ITR. EXERCÍCIO 1994.
A nova configuração do ITR disciplinada pela MP 399 somente se aperfeiçoou
com sua reedição de 07.01.94, a qual por meio de seu Anexo alterou as
alíquotas do referido imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19712.000047/2009-11
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.000047/2009-11

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-25.976 – 1a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 253 e ss), verbis:
Questiona-se no presente processo a exigência do Imposto Territorial Rural-ITR
e Contribuições Sindicais do Exercício 1994, no valor total de R$ 8.266,40,
referente ao imóvel rural denominado Fazenda Agua Vermelha, com área de
4.774,5 ha., NIRF 1.075.767-8, localizado no município de Camapuã/MS,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 215, cientificada ao contribuinte,
por via postal, em 23/06/2009 (fls. 216/217).
Na impugnação de fls. 218 a 229, apresentada em 20/07/2009, a interessada
alegou, em suma, que o lançamento violou o princípio da anterioridade
previsto no art. 150, III, b, da Constituição Federal, em razão de a
retificação da Medida Provisória n.° 399/93, que publicou o Anexo 01, ter
ocorrido em 07/01/1994, e que, assim, as novas alíquotas indicadas nesse
anexo somente poderiam ter sido aplicadas a partir do Exercício 1995; que
o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização dessas alíquotas para
a cobrança do ITR no Exercício 1994, e esse entendimento vem sendo
observado pelo Conselho de Contribuintes; que o VTN fixado pela Secretaria
da Receita Federal não refletia o preço de mercado na região do imóvel no
Exercício 1994, o qual sofreu um reajuste de 1.163,02% em relação ao
Exercício 1993, e, para o Exercício de 1996, foi fixado um valor muito inferior;
que a Certidão n.° 0198/95, emitida pela Prefeitura Municipal de Camapuã/MS,
atesta que o valor da terra nua do imóvel equivalia a 121,50 UFIRs por hectare;
que as Escrituras de Compra e Venda de Imóveis da região demonstram que o
preço médio praticado à época era equivalente a 148,65 UFIRs por hectare,
preço esse referente ao VTN acrescido das benfeitorias, culturas e pastagens;
que, além desses argumentos, apresentou como prova o laudo técnico que
instruiu o Recurso Voluntário no processo n° 10880.031049/95-80; que a
Receita Federal em Campo Grande/MS, em semelhante recurso de imóvel
vizinho ao presente, aceitou o VTN de 121,51 UFIRs por hectare para o
lançamento do ITR/1994; e que, assim, caso não seja reconhecida a
inexigibilidade do ITR do Exercício 1994, por inconstitucionalidade da alíquota
prevista pela MP n.° 399/93, justifica-se a revisão do lançamento para redução
do VTN do imóvel para o valor equivalente a 121,51 UFIRs por hectare.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 230 a 239.
O lançamento ora impugnado foi formalizado em decorrência do
reconhecimento da nulidade da Notificação de Lançamento anterior pela
Primeira Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, conforme Acórdão n.° 301-33.225 (fls. 189 a 192), sessão de 20 de
setembro de 2006, que foi assim ementado:
ITR - FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL NA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE.
Notificação de lançamento que não preenche os requisitos legais
contidos no artigo 11, do Decreto n° 70.235/72, deve ser nulificada. A
falta de indicação, na notificação de lançamento, do cargo ou função e o
número de matrícula do AFTN, acarreta a nulidade do lançamento, por
vício formal.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.000047/2009-11

PROCESSO ANULADO AB INITIO.
Inicialmente, na primeira instância administrativa, o lançamento anterior foi
julgado procedente pela então DRJ/São Paulo/SP, conforme Decisão n.° 2.483,
de 03/08/2000 (fls. 31 a 35), proferida no processo n.° 10880.031049/95-80, sob
o argumento, em suma, de que o lançamento foi formalizado de acordo com a
legislação vigente e que o Laudo Técnico de Avaliação apresentado pela
contribuinte não apresentava requisitos exigidos pela Norma da ABNT, não
apresentando requisitos essenciais como metodologia utilizada e fontes
utilizadas de forma discriminada, se restringindo a apresentar um VTN para o
imóvel, sem demonstração da forma de sua obtenção.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de pisto manteve integro o
lançamento. Foi rejeitada a arguição de ofensa ao princípio da anterioridade, por se fundar em
arguição de inconstitucionalidade, matéria insuscetível de conhecimento na esfera
administrativa; e não foi acolhido o laudo de avaliação do imóvel, por não atender os requisitos
da ABNT.
Cientificada, em 19/03/2012, a interessada apresentou recurso voluntário, em
12/04/2012 (e-fls. 274 e ss). Em suma, reitera as alegações da impugnação.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
A defesa argui a inexigibilidade do ITR, com base nas alterações introduzidas
pela MP n° 399/93 (convertida na Lei n° 8.847/94, e que fundamenta o lançamento), por violar o
principio da anterioridade. Cita jurisprudência do STF (Recurso Extraordinário n° 448.558-3),
bem como jurisprudência do Conselho de Contribuintes alinhadas com essa tese.
Por oportuno, transcrevo a ementa do referido RE 448.558-3, verbis:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. ITR. 3. A nova configuração do ITR
disciplinada pela MP 399 somente se aperfeiçoou com sua reedição de 07.01.94, a qual
por meio de seu Anexo alterou as alíquotas do referido imposto. 4. A exigência do ITR
sob esta nova disciplina, antes de 01 de janeiro de 1995, viola o princípio constitucional
da anterioridade tributária (Art. 150, III, "b"). 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
Com efeito, a par de não verificar natureza vinculante da jurisprudência citada, em
especial por não ter sido o recurso extraordinário julgado no regime de repercussão geral, a
questão se resolve no plano da interpretação da legislação tributária, prescindindo, até mesmo, da
existência de decisão acerca da constitucionalidade, para que seja acolhida a tese do recurso.
Conforme estipula o art. 104 do CTN, as leis que versem sobre o patrimônio e a
renda (o que inclui a medida provisória, que tem força de lei), como é o caso do ITR, entram em
vigor somente no dia primeiro do exercício seguinte àquele em que tenha ocorrido sua
publicação. Nesse aspecto, a norma que fixou as alíquotas do ITR, que passou a ser exigido
segundo a nova regulação dada pela MP 399, somente foi publicada em 07/01/1994, não se
aplicando, pois, aos fatos geradores verificados em data anterior a 01/01/1995.
Considerando que o lançamento foi fundamentado na Lei no 8.847, de 1994,
resultante da conversão da MP 399/93, entendo seja insubsistente.
Fica prejudicada a apreciação das demais teses defensivas, em vista do
reconhecimento da improcedência do lançamento.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.000047/2009-11

Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital